Tribunal: CARF
Processo: 10825.721565/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10825.721565/2017-31 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
1302-006.228 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
18 de outubro de 2022 Embargante
Embargante
JOSÉ CARLOS CAMINHA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
EMBARGOS
INOMINADOS.
ERRO
MANIFESTO
NÃO
CARACTERIZADO. NÃO ACOLHIMENTO.
Não sendo identificado, no acórdão proferido, erro manifesto quanto a
indicação dos fatos ilícitos apontados na acusação fiscal, não se acolhe
Embargos Inominados opostos com o fundamento de que houve erro na
decisão proferida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e, no mérito, em rejeitá-los, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto, Flavio
Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Ailton Neves da Silva (suplente
convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)), Paulo Henrique
Silva Figueiredo. Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração e Inominado (fls. 5.764/5.774) opostos por
José Carlos Caminha, ora Embargante, através dos quais se apontam vícios constantes no
acórdão de no Acórdão no 1302-004.096, vícios estes que, aos olhos do Embargante, impõem o
recebimento daqueles Embargos com efeitos infringentes, para que, ao final, seja alterado
resultado do julgamento, que negou provimento ao Recurso Voluntário anteriormente
apresentado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721565/2017-31
Fl. 6226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.228 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721565/2017-31

Contudo, nos termos do despacho de admissibilidade de fls. 5.811/5.818, dentro
da competência que lhe foi atribuída pelo Regimento Interno do CARF (Portaria MF no
343/2015), o então presidente deste colegiado entendeu por bem admitir apenas “os embargos
inominados interpostos pelo responsável solidário José Carlos Caminha para correção do erro
decorrente de lapso manifesto”.
Cumpre ressaltar que, naquele despacho, além de ter sido rejeitado os Embargos
de Declaração do ora Embargante, no que tange à suposta existência de contradição e omissão no
acórdão proferido, os Embargos de Declaração do coobrigado José Ricardo Miranda também
foram rejeitados.
O despacho proferido pelo então ilustre presidente do colegiado, neste sentido,
seguiu a mesma sorte do despacho de fls. 5.706/5.730, que já havia rejeitado os Embargos de
Declaração opostos pelo contribuinte principal – Indústria Tudor S.P. de Baterias Ltda. – e pelo
devedor solidário Dalilo Bilches Medinas.
Como o § 3o, do artigo 65 do RICARF, deixa claro que os despachos proferidos
pelo presidente que rejeitarem os Embargos serão definitivos, a questão que precisa ser
enfrentada pelo colegiado se refere apenas à parte em que o apelo foi admitido: “erro manifesto”
constante do acórdão proferido.
Neste norte, em síntese, o erro constante do acórdão, apontado nos Embargos
Inominados, se refere ao fato deste relator supostamente ter afirmado que houve interceptações
telefônicas do Embargante que comprovariam as condutas ilícitas praticadas por ele, em
detrimento de estas escutas não terem sido confirmadas pela documentação acostada nos autos.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
No despacho de admissibilidade dos Embargos Inominados, restou atestada a
tempestividade do apelo oposto pelo Embargante e o cumprimento dos demais requisitos para o
seu manejo. Neste sentido, sem maiores delongas, passa-se à analise daqueles Embargos.
Como demonstrado, em despacho proferido, o então ilustre presidente deste
colegiado entendeu por bem admitir os Embargos Inominados apresentados pelo coobrigado José
Carlos Caminha, para que fosse corrigido suposto erro manifesto constante do acórdão recorrido,
no que tange ao fundamento utilizado para manter a imputação de responsabilidade do
Embargante.
O trecho do acórdão apontado pelo Embargante, que teria sido proferido com erro
manifesto, é o seguinte:
De fato, com relação ao sócio José Carlos Caminha, a fiscalização demonstrou que as
planilhas com os controles paralelos da contabilidade estavam em seu poder, além de ter
transcritos diversas interceptações telefônicas, em que ficaram caracterizadas as
condutas ilícitas praticadas pessoalmente por ele, com o fim de ocultar o nascimento da
obrigação tributária.
Não se pode perder de vista, inclusive, que naquelas escutas telefônicas ele era apontado
pelos funcionários como a pessoa que dava o direcionamento de como a contabilidade
deveria ser mascarada. Veja-se, neste sentido, o que constou do Relatório Fiscal:
Fl. 6227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.228 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721565/2017-31

A interceptação da conversa telefônica entre os contadores das duas indústrias,
Anderson (SP) e Vagno (MG), demonstra bem tal situação, na qual os balanços
de ambas eram “maquiados”, de acordo com as ordens do “TIO”, que, conforme
informação da Polícia Federal, parece ser o sócio José Carlos Caminha:
Nos Embargos, apesar de admitir que há nos autos transcrição de interceptação
telefônica em que o coobrigado José Carlos Caminha trata do envio de documentos com outro
sócio da entidade, mas que, em suas palavras, “não diz absolutamente nada acerca da forma de
administração da empresa”, o Embargante alega que, no acórdão proferido, há “ERRO DE
FATO quando se admite como premissa que existe nos autos inúmeras conversas telefônicas do
Embargante interceptadas”.
Neste sentido, entendeu, o então presidente do colegiado, no despacho de
admissibilidade proferido, que haveria “erro na reprodução de informações registradas nos
autos pela Fiscalização”, uma vez que “consultados o TVF, seus anexos, o Relatório Fiscal e
seus anexos, não se extrai transcrição de conversa telefônica em que tenham ficado
caracterizadas condutas ilícitas praticadas por José Carlos Caminha”.
Pedindo-se venia ao ilustre presidente, entretanto, ousa-se discordar do que
constou do despacho de admissibilidade, devendo os Embargos Inominados não serem
acolhidos. Explica-se.
Em primeiro lugar, não se pode deixar de mencionar que, no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 1.248), foi transcrita conversa do Embargante com outro sócio da
entidade – Sr. Ricardo – através da qual pode-se verificar a prática de conduta ilícita, com o claro
intuito de ocultar a ocorrência do fato gerador, capaz de atrair a responsabilidade tributária, nos
termos do artigo 135, inciso III do CTN.
É que, como se observa do TVF, por um erro no sistema da autoridade policial,
“os e-mails interceptados, dos colaboradores da Tudor MG, começaram a retornar com a
informação de que os mesmos teriam sido lidos pela Polícia Federal”.
Ao verificar esse “problema” e ainda não sabendo o que estava acontecendo,
muito menos que estavam sendo monitorados pelas autoridades, o Embargante e outro sócio da
entidade combinaram de passar o “movimento” por fax, até terem certeza do que seria aquela
“leitura” da Polícia Federal nas mensagem por eles trocadas.
Com essa escuta, ao contrário do que afirma o Embargante, fica claro que este
dava as orientações e geria a entidade, praticando de forma direta todos os atos ilícitos
identificados pela fiscalização, Ministério Público e Polícia Federal.
Não se pode olvidar, neste sentido, que na casa do Embargante foram apreendidas
planilhas com os controles paralelos, através das quais se identificou movimentações controladas
à margem da contabilidade oficial da entidade e que, naquela escuta telefônica, a intenção dos
gestores da entidade era justamente ocultar esses movimentos paralelos da autoridade policial.
Por outro lado, no trecho transcrito acima, em que se aponta o erro manifesto do
acórdão, este relator deixou claro que, além de as planilhas com os controles paralelos das
entidades terem sido apreendidas na casa do Embargante, as conversas telefônicas interceptadas
e transcritas no TVF demonstraram que era do Embargante a condução e gestão do negócio. Era
ele que dava o direcionamento para a prática das ilicitudes que foram identificadas pela
fiscalização, inclusive, reitere-se, as orientações para ocultar da autoridade policial as
movimentações controladas à margem da contabilidade.
Fl. 6228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.228 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721565/2017-31

Naquele trecho do acórdão, ao contrário do que consta dos Embargos ora
analisados, este relator não afirmou que existiam “nos autos inúmeras conversas telefônicas do
Embargante interceptadas”.
O que se demonstrou é que, além das planilhas de controle paralelo terem sido
apreendidas na casa do Embargante, as conversas interceptadas, notadamente aquelas em que os
funcionários da entidade tratavam das condutas ilícitas, restou evidenciado o papel do
Embargante na gestão do negócio.
Para que não restem dúvidas, quando o acórdão embargado diz que “além de ter
transcritos diversas interceptações telefônicas, em que ficaram caracterizadas as condutas
ilícitas praticadas pessoalmente por ele, com o fim de ocultar o nascimento da obrigação
tributária”, não se está afirmando que foram interceptadas diversas escutas telefônicas do
Embargante.
O que se quis dizer é apenas o fato de que, pelo conjunto probatório dos autos, em
especial as escutas telefônicas transcritas no TVF (sejam elas do próprio Embargante ou dos seus
funcionários) e o fato incontroverso de o Embargante manter em sua residência planilhas com
controle paralelo da entidade que era administrador, restou caracterizada a hipótese de
responsabilização do coobrigado, nos termos do já mencionado artigo 135, inciso III do Código
Tributário Nacional.
Ademais, tal como constou no acórdão embargado, pontue-se, uma vez mais, que
não se tem dúvidas de que, através das escutas telefônicas interceptadas e transcritas no TVF e
dos demais documentos acostados aos autos, que a fiscalização conseguiu demonstrar que o
Embargante era a pessoa que dava o direcionamento para as ilicitudes praticadas.
Por todo exposto, vota-se por CONHECER e REJEITAR os Embargos
Inominados admitidos através do despacho de fls. 5811 e 5818, uma vez que não há, no acórdão
embargado, erro manifesto a ser corrigido.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 6229
DF CARF MF
Original